Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013874-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MARLI DA SILVA - CPF: 458.457.601-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), BRENDHA ANDREA SILVA CAMARGO - CPF: 731.590.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - BLOQUEIO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento, que deferiu parcialmente o efeito pleiteado, para afastar o bloqueio judicial.

Alega que, “o sequestro de verbas públicas tem-se monstrado o meio mais eficaz para assegurar o adimplemento da obrigação. É exatamente nessa linha de intelecção o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, no sentido de se determinar o bloqueio de verbas públicas em situações que não podem esperar o regular trâmite das vias ordinárias e diante da resistência do ente público em cumprir com as ordens judiciais”.

Ao final, requer o juízo de retratação para revogar a tutela recursal parcialmente concedida, para que a tutela de urgência deferida em 1o grau continue a produzir efeitos de maneira plena em face da Fazenda Pública de Cuiabá, inclusive com a possibilidade de bloqueio das contas do município.

Contrarrazões (id.n.o 38958964).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 46188972).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Representante do Ministério Público Estadual objetiva a retratação da decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para afastar o bloqueio das contas do município.

Inicialmente, insta salientar que ao contrário do requerido na manifestação ministerial, não há pedido de liminar, a irresignação posta nas razões do Agravo Interno, cinge-se tão somente quanto ao indeferimento do efeito requerido em sede do Agravo de Instrumento.

Cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram parcialmente demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que os medicamentos/insumos manipulados, sabonete líquido e fralda; protetor solar, leite sem lactose; lactase; não são contemplados pelo SUS, sendo contemplados pelo SUS tão, somente, a Levotiroxina 120 mcg; Drospirenona + Etinilestradiol.Ademais, o SUS fornece outros fármacos diferentes do Fluticasona. Desse modo, ao menos, neste momento processual DEFIRO PARCIALMENTE o efeito vindicado, até o julgamento final deste agravo, tão somente, para afastar a ressalva de bloqueio na conta do ente público Municipal, devendo o pedido inicial ser fornecido para a criança substituída, conforme os protocolos clínicos e diretrizes do SUS, nos termos do parecer conclusivo do NAT.
.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o
bloqueio
de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão
judicial
.

No caso em apreço, não há nos autos, notícias de não cumprimento da medida liminar, tampouco, orçamentos com os respectivos valores dos exames e tratamentos, a justificar o bloqueio judicial.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022